Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0715337-79.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA DECISÃO Na petição de ID no 58047432, o recorrente requer a desistência do presente processo, informando que foi distribuído por equívoco e que existe outro feito já em tramitação com o mesmo objeto. Dessa forma, a fim de evitar duplicidade de tramitação, arquive-se o presente processo judicial eletrônico, conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010